Tribunal: TJMT
Processo: 1018399-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018399-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1018399-51.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INTUITO PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por sociedade de advogados contratada para atuação em diversos processos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à cláusula de quitação prevista no contrato; (ii) saber se a condição suspensiva contratual obsta o arbitramento de honorários; (iii) saber se a aplicação do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, é compatível com a existência de estipulação contratual; (iv) saber se houve ausência de fundamentação na fixação do quantum dos honorários; e (v) saber se houve sucumbência recíproca que justifique redistribuição dos ônus.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as matérias relevantes, inclusive de modo implícito, não sendo exigível a menção expressa à cláusula contratual apontada, pois os documentos de quitação foram corretamente considerados genéricos e desvinculados dos serviços objeto da ação.

4. A cláusula de condição suspensiva não impede o arbitramento proporcional de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, quando há rescisão contratual unilateral.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo diante de cláusula de êxito, é devida a verba proporcional pelos serviços prestados.

6. O valor arbitrado foi fundamentado na média de complexidade dos processos, natureza da demanda e volume de trabalho, não havendo vício na motivação.

7. Não se configura sucumbência recíproca quando o autor obtém provimento principal de sua pretensão, sendo irrelevante a diferença entre o valor pretendido e o arbitrado, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma implícita e suficiente as questões suscitadas, ainda que não reproduza literalmente cláusulas contratuais.

2. A cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios, quando há revogação unilateral do mandato.

3. Não há sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito quanto à pretensão principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86, p.u.; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1018399-51.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Alega o embargante que o acórdão é omisso por não enfrentar questões essenciais suscitadas nas razões recursais, especialmente quanto à validade dos termos de quitação constantes na cláusula 6.22 do contrato firmado entre as partes, que conteriam renúncia ao direito de cobrança futura.

Aponta, ainda, omissão na análise da condição suspensiva estipulada no contrato, segundo a qual o pagamento dos honorários estaria condicionado à efetiva recuperação de créditos.

Sustenta, ademais, que o acórdão é contraditório ao aplicar o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, apesar de existir estipulação contratual sobre os honorários.

Por fim, insurge-se contra a ausência de fundamentação do quantum indenizatório arbitrado, bem como requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando a diferença entre o valor pedido e o valor arbitrado.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

No mérito, observa-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir a matéria já devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, valendo-se de pretexto de omissão para renovar teses afastadas pela Câmara julgadora.

Alega-se, inicialmente, omissão quanto à validade dos termos de quitação previstos na cláusula 6.22 do contrato. Contudo, o acórdão foi claro ao consignar que os referidos documentos apresentados pelo banco não comprovam, de forma específica, a que processos se referem, tratando-se de termos genéricos que não possuem vinculação direta com os serviços prestados objeto da demanda.

Ainda que não tenha mencionado expressamente o número da cláusula contratual, o vício apontado não se sustenta, pois a matéria foi decidida de forma implícita e suficiente, inexistindo omissão relevante a ensejar integração.

Quanto à condição suspensiva, igualmente não merece acolhida a pretensão. O acórdão embargado adotou fundamentação expressa no sentido de que a rescisão contratual unilateral pelo contratante, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, não havendo óbice à fixação judicial da verba mesmo diante de cláusula de pagamento condicional, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tais fundamentos estão em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que revogado o mandato, faz jus o advogado aos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, mesmo quando contratualmente prevista remuneração por êxito.

Sobre a suposta falta de fundamentação do
quantum
arbitrado, a Câmara fixou a verba com base na complexidade média dos feitos, natureza da demanda e volume de trabalho razoável, atribuindo valor médio de R$ 5.000,00 por processo, o que reflete critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não se verifica nulidade, mormente quando o arbitramento guarda conformidade com os princípios aplicáveis e com a jurisprudência desta Corte.

Por fim, no que tange à alegação de sucumbência recíproca, observa-se que, embora tenha havido pequeno decaimento do autor quanto ao valor pretendido a título de honorários, tal circunstância não configura sucumbência recíproca, pois sua pretensão principal de arbitramento foi acolhida. Conforme previsão expressa do art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhece-se que o autor decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual a totalidade dos ônus sucumbenciais deve permanecer atribuída à parte ré.

Dessa forma, não se vislumbram omissões ou contradições relevantes no acórdão que justifiquem sua modificação ou integração.
No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026